Tribunal: TJBA
Processo: 8154648-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154648-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. BANCO COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO VALOR NÃO PAGO QUE É LEGÍTIMA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTE DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da Autora, ILA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO, pela procedência da ação, mediante declaração de inexistência de débito, reconhecimento da inexigibilidade da dívida, determinação de baixa da negativação, fixação de danos morais presumidos e condenação do Banco Réu Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:
Os documentos juntados pelo Banco Apelado por sua vez, revelam a existência de relação jurídica entre as partes, o que não foi negado pela Recorrente, bem assim evidenciam contratação de crédito bancário por meios eletrônicos, vide assinatura eletrônica realizada em 19/10/2022: “Documento assinado eletronicamente por ILA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO em 19/10/2022, às 15:30:54, mediante autenticação por senha/token. Código de Autenticação nº 1bab7ab5-0307-ad5f-46e1-2d3d40257ea1”, id. 94733993.

Verifica-se ainda a renegociação da dívida e seu pagamento parcial, cujas parcelas inadimplidas, acumuladas e acrescidas de encargos de mora a partir de 17/07/2023, conforme consta na certidão de negativação, ensejaram o valor negativado.

Acrescente-se a isso que pagamento parcial em um determinado período, afasta, tanto a possibilidade de fraude como a alegação de desconhecimento do débito, isso porque, a conduta de pagar não é condizente com um fraudador, tampouco de quem saiba não ser devedor do valor cobrado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito da Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154648-07.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ILA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO e como Apelado BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça